Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740692-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO SOARES DA SILVA AGRAVADO: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ APARECIDO SOARES DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701952-97.2020.8.07.0002 promovido por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETOS DE BRAZLÂNDIA LTDA. e do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 14104515 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau suspendeu a autonomia patrimonial do dirigente da devedora, o agravante, e determinou que os atos executórios alcancem o respectivo patrimônio pessoal, sob fundamento de que o estatuto consumerista adotou a teoria menor da desconsideração dos efeitos patrimoniais da personalidade jurídica. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que é pessoa deficiente e sua única fonte de renda é o Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência recebido junto o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Ressalta que possui vários empréstimos consignados, necessitando, assim, da concessão do benefício da justiça gratuita. Sustenta que no processo de origem só foram realizadas duas tentativas de constrição de bens da cooperativa executada (RENAJUD e SISBAJUD), que restaram infrutíferas, tendo posteriormente o credor informado a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel de propriedade da Cooperativa, em outro processo de cumprimento de sentença. Ressalta que, considerando que o imóvel pertencente a Cooperativa é avaliado em um valor superior à dívida, o agravado deveria prosseguir com a penhora do imóvel para a satisfação de seu crédito. Assevera que a desconsideração da pessoa jurídica foi precipitada pelo Juízo a quo, pois havia outras medidas para satisfazer o crédito penhorado pela devedora, não tendo sido esgotadas as medidas restritivas. Destaca que a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica não permite inferir situação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Acrescenta que apesar de invocado o Código de Consumidor, não foi comprovado nos autos nenhum dos pressupostos legais para a instauração da desconsideração da personalidade jurídica, como abuso de direito, excesso de poder, infração da lei ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Frisa que apesar da Cooperativa encontrar-se inoperante, com assembleias vencidas, não se justifica a conclusão pela sua má-fé. Ao final, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e a atribuição de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, ante o risco da perseguição do patrimônio do agravante. Em provimento definitivo, requer o provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, com o indeferimento da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Determinada a comprovação da hipossuficiência financeira alegada (ID 41807147), o agravante apresentou os documentos juntados sob os ID’s 42109178, 42109173, 42109174, 42109176 e 42109177. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. É preciso ressaltar, de início, que o agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição (ID 138261600), sem que o pedido tenha sido examinado pelo d. Magistrado de primeiro grau. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando o recurso for instruído com documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade-possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Mostra-se inviável, em antecipação de tutela, a redução dos alimentos, uma vez que deve ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se os alimentos provisórios foram revistos pelo juízo de origem para se adequar ao novo quadro fático, sendo reduzidos de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, mantém-se a decisão de primeiro grau, notadamente porque necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia. 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. O agravante juntou comprovante da situação da declaração de entrega de imposto de renda de 2021, indicando inexistir saldo de imposto a pagar ou a restituir (ID 42109178), extrato de benefício social de pessoa portadora de deficiência no valor líquido de R$ 730,31 (setecentos e trinta reais e trinta e um centavos) (ID 42109173) e extratos bancários (ID’s 42109174, 42109176 e 42109177), que demonstram uma pequena movimentação financeira. Da análise da documentação apresentada juntada aos autos, observa-se que o agravante percebe uma renda baixa e que movimenta poucos recursos nas contas de sua titularidade. Assim, os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, demonstrando a incapacidade financeira do agravante para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência. Por conseguinte, defiro a gratuidade em favor do agravante, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. A análise a respeito do cabimento da concessão da gratuidade de justiça em relação aos atos do processo originário caberá ao d. Magistrado de primeiro grau. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. A questão analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Verbete da Súmula no 602, dada a existência de relação de consumo entre o agravado e a cooperativa habitacional. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a ocorrência das circunstâncias legalmente autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, conforme a Teoria Menor da Desconsideração, prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. O agravante reproduz, em apertada argumentação, os fundamentos de sua impugnação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 138261600 dos autos de origem), na qual defendeu a ausência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial ou de esgotamento dos meios executórios para localização de bens da cooperativa, indispensáveis à concessão do pedido. Na decisão agravada, o MM. Juiz prolator da decisão recorrida, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa executada da qual o agravante é presidente, com base no previsto no artigo 28, § 5o Código de Defesa do Consumidor, cuja redação transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Em comentário ao dispositivo legal em questão, Leonardo de Medeiros Garcia3 tece as seguintes considerações: O CDC ao acolher a teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), teve o intuito de propiciar a máxima proteção ao consumidor, estipulando de forma expressa e ampla a possibilidade de a pessoa jurídica ser desconsiderada no caso concreto, afetando assim, o patrimônio dos sócios ou outra pessoa jurídica do mesmo grupo societário. Importa salientar que o instituto da desconsideração será episódico, casual, ou seja; somente ocorrerá no caso concreto a ser avaliado pelo juiz. Não acarretará a extinção da pessoa jurídica, somente acarretando a “suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica" nos dizeres do Min. Ruy Rosado de Aguiar (ST), Resp. 86502, Df26/08/1996). Assim, para outras relações efetuadas com terceiros, a pessoa jurídica continua existindo e com autonomia patrimonial em face de seus sócios, a não ser que seja desconsiderada também sua personalidade em cada caso. (...) Em relação ao § 5o do art. 28 do CDC, verifica-se toda a ratio do sistema protetivo dos consumidores. De forma genérica e ampla, a desconsideração poderá também se dar sempre que a personalidade atribuída à sociedade for obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelo consumidor. Nessa hipótese, a desconsideração da pessoa jurídica acontece independentemente de se configurar fraude ou abuso de direito. O que prevalece hoje é a noção de que a pessoa jurídica deve atender ao fim para o qual foi concebida, não podendo jamais servir como óbice ao justo ressarcimento das pessoas lesadas. Da redação do artigo § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, observa-se que, para fins de desconsideração jurídica da empresa fornecedora do produto ou prestadora do serviço, basta que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente de fraude ou abuso de direito. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. OBSTÁCULO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica 1.1. No caso dos autos, além da comprovação de que a empresa executada alienou ilicitamente imóvel da exequente, foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa executada, contudo, infrutíferas existindo motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa executada. Precedentes. 2. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1348355, 07082325620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistente prévia análise e decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, mas, tão somente, anterior decisão que defere a instauração do incidente respectivo, não se mostra preclusa a insurgência acerca do deferimento do pedido de desconsideração. Recurso conhecido. 2. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da decisão, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Descritos o pedido e a causa de pedir de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, possibilitando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. 4. Aplica-se o CDC na relação jurídica mantida entre o comprador e a incorporadora, uma vez que o promissário comprador e a incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo. 5. O Código de Defesa do Consumidor consagrou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual, para se levantar o véu da pessoa jurídica, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 6. Demonstrada a inexistência de ativos em nome da devedora e, por sua vez, a inefetividade da tutela jurisdicional no cumprimento de sentença, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. 7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminar de inépcia da inicial afastada e, no mérito, não providos. (Acórdão 1327131, 07475923220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Compulsando os autos de origem, verifica-se que fora promovida a intimação da cooperativa executada para o pagamento voluntário do débito, e esta apresentou impugnação (ID 113914567), alegando matéria não prevista no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pelo qual o juízo a quo a indeferiu (ID 116273284). Foram, também, realizadas consultas nos sistemas de pesquisa postos à disposição do Juízo, com a finalidade de localizar bens da executada, igualmente sem êxito (ID 125244266 dos autos de origem). O d. Magistrado de primeiro grau, na decisum agravada (ID 141041515 dos autos de origem), determinou que os atos executórios alcancem o respectivo patrimônio pessoal do agravante, ponderando que, pela teoria menor da desconsideração dos efeitos patrimoniais da personalidade jurídica, basta que o consumidor se depare com alguma dificuldade em ver-se ressarcido para que tenha cabimento tal providência. O fato de a empresa executada não demonstrar qualquer interesse em quitar a dívida, aliado à inexistência de patrimônio identificado, constituem circunstâncias que, segundo a regra inserta no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, mostram-se aptas a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, tanto pelo estado de insolvência quanto pela obstrução do ressarcimento ao consumidor. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não ficou demonstrado qualquer fato impeditivo do acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETOS DE BRAZLÂNDIA LTDA., uma vez que não há evidências de que a aludida pessoa jurídica possua patrimônio e esteja interessada em solver o débito. Por via de consequência, não há razão para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão vergastada, uma vez que não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022 às 10:49:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora